Tribunal: CARF
Processo: 13804.000455/2005-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13804.000455/2005-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.298 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar a realização
de diligência suscitada, em preliminar, pelo conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
acompanhado pelos conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Paulo Roberto Duarte Moreira; e,
no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000455/2005-34
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000455/2005-34

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 187 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/SP de fls. 169, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 55 apresentada em face do Despacho Decisório eletrônico de fls. 44, que não homologou as
compensações solicitadas.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“4. O caso submetido à apreciação desta DRJ versa sobre declaração de compensação
apresentada pela empresa Perdigão Agroindustrial S/A (incorporada posteriormente por
BRF — Brasil Foods S/A), com o objetivo de compensar débitos próprios com supostos
créditos de Pis oriundos de operações de exportação, os quais teria apurado no mês de
junho de 2004 pelo regime não-cumulativo e com fundamento no art. 5 0 , § 1°, da lei
n° 10.637/2002.
5. A declaração citada foi apresentada em 31/01/2005, ocupando as fls. 1/2 dos autos.
6. Dada a complexidade da matéria e a necessidade de apurar a liquidez e certeza dos
créditos informados pela requerente, a Divisão de Orientação e Análise Tributária
(DIORT) da DERAT/SPO, em despacho de 22/08/2007 (fls. 23/24), determinou o envio
do processo à DEFIS/SP para a realização de auditoria fiscal.
7. As autoridades tributárias incumbidas da diligência elaboraram em 22/07/2009 a
informação fiscal anexa às fls. 37/39, na qual declaram em síntese que o sujeito passivo
não apresentou a documentação mencionada no Termo de Início de Ação Fiscal (fls.
27/32), reiterado pelo Termo de Reintimação constante nas fls. 34/35, o que as impediu
de analisar os créditos reivindicados.
8. Retornando os autos à DERAT/SP, a DIORT emitiu em 04/11/2009 o Parecer
Decisório anexo às fls. 40/43, no qual se exprime nos seguintes termos:
"Diante do exposto, indefiro o pedido de restituição e, como conseqüência, não
homologo as compensações constantes das declarações de compensação vinculadas aos
processos em tela, pela falta de comprovação dos créditos pleiteados, nos termos da
legislação tributária vigente." (f 1. 43)
9. Intimada da decisão por via postal em 02/12/2009 (fl. 44 — v.), a interessada
apresentou em 30/12/2009 a manifestação de inconformidade anexa às fls. 49/69, cujo
teor resumo a seguir, acompanhada de diversos documentos (fls. 70/125).
Resumo
I Apresenta inicialmente um quadro demonstrativo na fl. 50, no qual expõe
minuciosamente o conteúdo da declaração de compensação ora examinada, informando
a natureza do débito a compensar, bem como seu valor, código e período de apuração.
II Afirma que o "histórico do objeto" emitido pelos Correios e anexo à fl. 33 indica
meramente a data de entrega do Termo de Início de Fiscalização, não contendo o aviso
de recebimento com o nome e assinatura do recebedor. Acrescenta que o setor
responsável da empresa não recebeu o aludido documento, o que a levou a solicitar aos
Correios informações acerca do nome do recebedor no intuito de averiguar se teria
havido extravio no interior de suas dependências.
III. Assevera que, ao receber o Termo de Reintimação, entrou em contato com os
auditores fiscais por intermédio de seu patrono, a fim de obter cópia do Termo de Início
de Fiscalização e solicitar prorrogação do prazo de 5 dias concedido para a entrega dos
arquivos magnéticos, tendo em vista que o art. 2° da IN SRF n° 86/2001 lhe facultava
prazo de 20 dias para cumprir tal exigência.
IV. Observando que, além de indeferir o pedido de prorrogação, os auditores fiscais não
aceitaram os arquivos magnéticos que lhes foram apresentados após o decurso do prazo
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000455/2005-34

de 5 dias, assinala que o prazo de atendimento da segunda intimação também deveria
ser de 20 dias, visto que, embora possuam discricionariedade para decidir se devem
reintimar ou não o contribuinte, não podem as ditas autoridades fixar o prazo a ser
cumprido, quando este se encontra previsto em diploma legal. Entende portanto que a
fixação do referido prazo constitui ato vinculado, diferentemente do envio de nova
intimação, a seu ver ato discricionário da autoridade administrativa.
V. Ressalta ademais ser desnecessária a verificação dos arquivos magnéticos pertinentes
à contabilidade da empresa, alegando que, para atestar a existência e a validade dos
créditos de Pis apurados, bastaria analisar seus documentos fiscais, que sempre
estiveram à disposição do Fisco, consistindo basicamente em DIPJ, DCTF, DACON,
notas fiscais, livros de registro de entradas e saídas, etc.
VI. Salienta a impossibilidade de apresentar no exíguo prazo de 5 dias os documentos
requisitados, em virtude de seu volume expressivo, o qual se deve à quantidade de
informações solicitadas e de lançamentos correspondentes.
VII. - No tocante ao_ item `6" do Termo de Início de Fiscalização, afirma que as notas
fiscais de entrada e saída nele mencionadas sempre estiveram à disposição do Fisco e
continuam a sua disposição.
VIII. Esclarece que os créditos de Pis pleiteados, como consta no demtativo anexo à fl.
2, provêm de custos, despesas e encargos vinculados a ree1as de exportação e que os
apurou na forma da lei n° 10.833/2003 (na verdade, lei 10.637/2002, conforme se lê no
dito demonstrativo), declarando-os devidamente na DIPJ e no DACON.
IX. Ressalta que as autoridades fiscais, além de não abordar nenhum aspecto relativo à
inexistência do direito creditório ou do seu quantum, não comprovaram que ele seja
ficto ou inventado.
X. Voltando a mencionar o DACON, o demonstrativo de créditos de Pis anexo à fl. 2, a
DCTF e a DIPJ, assinala que os auditores fiscais não lhes questionaram a veracidade ou
validade.
Xl. Assinala que as informações contidas nas fichas 20 e 21 da DIPJ relativa ao
exercício de 2005 conferem com aquelas exibidas pelo DACON, como mostram as
cópias desses documentos incluídas nas fls. 55/57.
XII. Declara que, ao não apreciar os arquivos magnéticos, a DIPJ (fichas 20 e 21), o
DACON, a DCTF, as notas fiscais de saída e de entrada e os livros fiscais, que sempre
estiveram à disposição do Fisco, o autor do parecer decisório impugnado feriu os
princípios da instrumentalidade processual e da verdade material.
XIII. Afirma haver juntado aos autos 1 DVD contendo os arquivos magnéticos
solicitados, assim como cópia física dos seguintes documentos: DACON,
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON, e Demonstrativo do
Crédito de Pis ("Anexo 2").
XIV. Finalmente, estribada em diversos julgados do Conselho de Contribuintes
transcritos nas fls. 59/69, requer que — na linha desses precedentes e em nome do
princípio da verdade material — este órgão judicante anule o presente processo a partir
do despacho decisório e determine que a autoridade a quo analise o pedido de
restituição à luz dos documentos e arquivos magnéticos trazidos aos autos, "deferindo-
se, por conseguinte, o pedido de restituição e homologando-se as compensações
declaradas vinculadas ao presente processo" (fl. 69).
10. É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000455/2005-34

Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito informado não permite a homologação das
compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente e
solicitou o julgamento do presente processo em conjunto com outros processos.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto, a mera alegação de que pagou mais tributo do que devia,
não é suficiente para demonstrar e comprovar a certeza e liquidez dos créditos solicitados. Não
há nenhum detalhamento sobre a origem exata dos créditos e sobre sua quantidade e qualidade.
A simples juntada dos arquivos magnéticos da contabilidade, Livros de Entradas e
Saídas, DACON, DIPJ, Razões contábeis, contas relativas aos créditos e demonstrativos de
apuração dos créditos, desacompanhados das notas fiscais e de apuração que demonstre o valor e
as exatas origens e naturezas dos créditos não é suficiente para o reconhecimento.
Ficou evidente nos autos que, para que o crédito seja reconhecido, seria necessária
a realização de uma nova apuração, iniciativa que deveria ter sido realizada pelo contribuinte
desde o início.
O contribuinte alega que apresentou documentos, mas, ao fim, não demonstra por
qual razão os tributos, sobre os quais se solicita o crédito, foram supostamente recolhidos a
maior. A diferença entre o que foi recolhido a maior e o que era realmente devido deve ser
apresentada de forma inequívoca pelo contribuinte ao solicitar o reconhecido de crédito, mas este
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000455/2005-34

não é o caso dos autos. Os documentos juntados não possuem informações suficientes e o
contribuinte também não descreve a quantidade e a razão do crédito de forma específica.
Ao que tudo indica, o contribuinte pretendeu inverter o ônus da prova ao deixar
de quantizar e qualificar seus créditos e ao alegar que uma diligência deveria ser realizada para
tal apuração, assim como ao alegar que a fiscalização havia “invertido” o ônus da prova. Como
já registrado nesse voto, nos casos de reconhecimento de créditos fiscais o ônus é do
contribuinte.
A turma julgadora a quo analisou os DVDs juntados pelo contribuinte e, de forma
específica, concluiu pela insuficiência dos documentos e informações prestados. Em Recurso
Voluntário a recorrente ateve-se à reforçar os argumentos anteriores e não aproveitou a nova
defesa para contestar as razões da decisão antecedente, no mesmo nível de especificidade.
Logo, não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto 70.235/72 e
por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de um
crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que
compete inicialmente ao contribuinte.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital